Tribunal: TJMT
Processo: 1036773-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036773-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), ISAIAS DE AZEVEDO GONCALVES - CPF: 061.012.251-78 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa.

D
ireito
processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade do interrogatório policial. Prisão preventiva fundamentada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante no curso da operação policial denominada
Scutum

Viperae
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva. Sustentam-se a nulidade do interrogatório policial, a ausência de fundamentos concretos no decreto de prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de formalidade no interrogatório policial, com atraso na leitura dos direitos do custodiado, acarreta nulidade do ato e das provas dele derivadas; e

(
ii
) saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade do interrogatório policial não pode ser conhecida por esta instância, ante a ausência de apreciação prévia pelo juízo de origem, o que configura indevida supressão de instância.

4.
A ausência de leitura imediata dos direitos do custodiado durante o interrogatório policial não gera, por si só, nulidade absoluta, por se tratar de nulidade relativa e dependente da demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5.
O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos dos autos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de petrechos característicos da atividade ilícita e indícios de habitualidade criminosa, configurando risco à ordem pública.

6.
A gravidade concreta da conduta e a presença de indícios de reiteração delitiva afastam a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

7.
As condições pessoais favoráveis do custodiado, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, o
periculum
libertatis
, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese
s
de julgamento: "1. A ausência de prévia leitura dos direitos constitucionais durante o interrogatório policial configura nulidade relativa, cuja análise depende de demonstração de prejuízo e apreciação prévia pelo juízo competente. 2. A prisão preventiva encontra fundamento válido quando baseada em elementos concretos, como a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, além de petrechos indicativos da traficância. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP,
arts
. 312, 319 e 563; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
N.U.
1013737-36.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 05.07.2023, DJE 10.07.2023; STF, RHC 176629, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.11.2020,
DJe
24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Ca
rlos Alves Santos em favor de
Isaias
d
e Azevedo Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Depreende-se da presente impetração que o paciente foi preso em
flagrante
no dia 23 de setembro do corrente ano, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1002398-87.2025.8.11.0051
, que tramita perante o Juízo de Justiça 4.0 do Juiz das
Garantias
da Capital
. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos autos do
AuPrFl
n. 1003721-30.2025.8.11.0051, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta,
o impetrante, a nulidade do interrogatório policial, ao argumento de que o paciente somente foi informado de seus direitos constitucionais, notadamente o de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado, ao final do ato, o que macularia a prova e, por conseguinte, a própria decretação da prisão preventiva.

Alega

que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a medida extrema, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos e a se basear unicamente na quantidade de droga apreendida.

Ressalta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código
de Processo Penal, mormente o
periculum
libertati
s
.

Aduz

que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, circunstâncias que, a seu ver, autorizam que responda ao processo em liberdade, mediante eventual aplicação de medidas cautelares menos gravos
as
.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com o reconhecimento da nulidade do interrogatório policial.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
324037399
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
324789387
, manifesta-se
pelo parcial conhecimento desta
impetração
; e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Parcial
conhecimento deste recurso em razão da supressão de instância

Conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 324789387, o pedido relativo à alegação de
nulidade não merece prosperar.

A
defesa
arguiu
a nulidade do interrogatório policial, sob o fundamento de que o
Aviso de Miranda só foi informado ao
paciente
ao final do ato
de seu interrogatório
,
e que
tal circunstância, a seu ver, macularia a prova
, além das outras dela derivadas,

inclusiv
e, a própria decretação da prisão preventiva.

Todavia,
a singela arguição, despida de fatos que apontem qualquer forma de prejuízo concreto para o exercício da defesa do réu, n
ão nulifica por si só o ato processual, já q
ue a ausência da referida formalidade encerra nulidade apenas relativa, nos termos do entendimento sedimentado por esta Corte de Justiça, com base
no art. 563 do CPP e
na jurisprudência do Pretório Excelso. Confira-se, a respeito:
TJMT,
ApCr
1013737
-
36
.
2022
.
8
.
11
.
0055, Relator
Des.
RONDON BASSIL DOWER FILHO,
j.
05/7/2023, Terceira Câmara Criminal,
DJE
10/
7/
2023
.

Além disso
, verifica-se que o pleito em questão não foi submetido à apreciação do Juízo de origem. Dessa forma, o conhecimento da matéria por
esta
inst
â
ncia revisora, an
tes da análise pela instância originária, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do juiz natural e à lógica processual que rege o trâ
mite dos habeas corpus.

Por outro lado, embora o artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal autorize a concessão de habeas corpus de ofício, tal medida excepcional exige a constatação de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

Dessa maneira, impõe-se reconhecer que o pleito deve ser devidamente apreciado pelo juízo de origem, o qual detém maior amplitude instrutória para valoração aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, cumpre observar que
o decreto preventivo não se ampara no interrogatório do paciente, mas, deriva de outras provas documentadas, a exemplo da
busca domiciliar judicialmente autorizada, e, ainda, da
prisão
em flagrante delito em poder de drogas e petrechos destinados ao comércio malsão de drogas,
e outros depoimentos colhidos nos autos,
legitima
ndo
a custódia cautelar
por força de provas autônomas e independentes do interrogatório inquisitorial
.

Além disso, o interrogatório foi realizado em fase administrativa, na qual não há exigência de presença do advogado, já que não se trata de ato processual jurisdicional.

Nesse contexto, fica claro que não foi oportunizado ao juízo de primeiro grau, a apreciação de parte das teses postas nesta ação mandamental – situação, essa, que afronta o princípio do juízo natural e inviabiliza o exercício do poder jurisdicional do julgador –, de modo que não havendo manifestação pretérita da indicada autoridade coatora sobre a matéria aqui suscitada, a concessão da ordem, neste momento, por este órgão revisor, implica em supressão de instância, que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes
.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STF, RHC 176629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
034 DIVULG
23-02-
2021 PUBLIC
24-02-2021)
Destacamos

Diante do exposto, impõe-se a extinção deste processo com relação
a tese
de
nulidade de ato praticado na fase inquisitorial
.

MÉRITO

No
mais
, observa-se que
o decreto preventivo

se
encontra

devidamente fundamentad
o
em dados concretos, que evidenciam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. O magistrado de origem destacou, de forma específica, a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, além da presença de petrechos típicos do comércio espúrio (balança de precisão e expressiva
quantia em dinheiro
), circunstâncias que demonstram a periculosidade do paciente.

Para melhor elucidação, transcrevo os fundamentos
basilares do decreto prisional
(autos n. 1003721-30.2025.8.11.0051 – ID 209065863):

[...] No caso vertente reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, devendo ser decretada a sua custódia para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social em decorrência da prática destes crimes. As circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas. Isso porque em primeiro ressalta-se que apesar de a droga ainda não ter sido pesada, através das fotografias constantes nos autos, verifica-se tratar de quantidade da droga considerável para esta Comarca, de alta nocividade, além de se tratar de três variedades de entorpecentes diferentes, quais sejam: 01 unidade de Substância análoga a Cocaína, 01 unidade de Substância análoga a Pasta Base de cocaína, 02 unidades de Substância análoga a Maconha [...] o que constituem sérios indícios de que o flagrado estaria fazendo do tráfico seu meio de vida, a revelar receio concreto de reiteração delitiva. [...]

A propósito,
segue a imagem dos entorpecentes apreendidos
(
AuPrFl
n.
1003721-30.2025.8.11.0051
– ID
208990702
):

Como se vê,
a autoridade judiciária fundamentou a decisão em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, destacando, inclusive, o
modus operandi
da conduta. Diante da gravidade do delito, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares
diversas.

Nesse ponto, não se pode olvidar que, acerca da apreensão de
variados tipos de
estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o
Enunci
ado
Orientativo
n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da
ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de
Processo
Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Desta
quei.

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
plausabilidade
de sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
)
.
Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
foram
localizados, em sua residência, não apenas uma, mas três variedades de entorpecentes (cocaína, pasta-base e maconha), além de petrechos característicos da traficância, como balança de precisão e expre
ssiva
quantia em dinheiro
(R$ 1
71
,4
0
– cento e setenta e um reais e quarenta centavos
)
, sendo R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais em espécie) e R$
8,40 (oito reais e quarenta centavos em moedas)
. Tais elementos, por si sós, constituem indícios robustos da prática do crime de tráfico de drogas e afastam, em cognição sumária, a tese de ausência de fundamentação.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como

residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do
Enunci
ado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
declaro extinto parcialmente o presente processo em razão da supressão de instância com relação à tese de nulidade do interrogatório policial. E, na parte remanescente, julgo
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Isaias de Azevedo Gonçalves
,

e,
por
consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025